Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NÃO EXAURIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante a inépcia da petição inicial.
2 Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em episódio de fiscalização de trânsito que culminou com sua autuação por recusa na realização do teste do bafômetro. Aduziu que suas indagações não foram respondidas pelos policiais, os quais se limitaram a informar que seria autuado pela recusa em submeter-se ao teste do bafômetro. Argumentou que a falta de transparência e a inadequada prestação de informações por parte dos agentes públicos podem comprometer seu direito à ampla defesa e contraditório. Apontou a existência de falha administrativa em razão de não lhe ter sido remetida a notificação de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração em razão da ausência da notificação de penalidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69156976). Ofertadas contrarrazões (ID 69156981).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que “A decisão judicial que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsidera a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.” Argumentou que a petição inicial contém uma narração clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração, não podendo ser considerada inepta. Sustentou que a falta de notificação de penalidade visa assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, e sua ausência enseja a decretação da nulidade do ato. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. No que diz respeito à declaração inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, em que pese a inobservância de alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil, não há prejuízo à defesa, há causa de pedir, os pedidos são determinados e compatíveis entre si e a conclusão decorre da narração dos fatos. Ademais, eventual falha técnica (jurídica) na elaboração da petição inicial nos Juizados Especiais podem ser superadas em razão da simplicidade do rito e das particularidades da Lei 9.099/95.
7. Por ocasião da inicial, o autor requereu a declaração de nulidade do auto de infração sob o argumento de que não houve o recebimento da notificação de penalidade no prazo legal.
8. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. Passo ao exame do mérito.
9. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03835413 (ID 69156752). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
10. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 69156752) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a regular notificação de autuação, ocorrida na data dos fatos e enviada à proprietária do automóvel. Em se tratando de penalidade de suspensão do direito de dirigir, o prazo para a notificação inicia-se com a conclusão do processo administrativo respectivo, nos termos do art. 282, §6o, II da Resolução no 723- /2018 do CONTRAM. Não tendo sido concluída o procedimento administrativo respectivo, permanece hígido o procedimento administrativo. Ressalte-se que nos termos do art. 8a, II da Resolução no 723/2018, alterada pela Resolução 844/2021, o processo de apuração de todas as penalidades passou a ser realizado em procedimento único ou concomitante, podendo ser autuado em um único processo. Portanto, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.